Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721231-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CANTINA ASA SUL LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA TERCEIROS COOBRIGADOS OU DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO TÍTULO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. A recuperação judicial de uma empresa não impede a continuação de execuções legais contra terceiros que sejam coobrigados ou devedores solidários. 2. A suspensão de execuções ou a novação de dívidas aplicáveis à empresa em recuperação não se estendem a essas exceções. 3. A ausência de comprovação de novação sustentada em face da inclusão da dívida no plano de recuperação, a fim de justificar seu pedido de extinção da execução, inclusive contra os fiadores, autoriza o prosseguimento da execução, pelo menos até que venha prova cabal da abrangência do crédito do Exequente. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito objeto dos autos está sujeito à recuperação judicial, uma vez que sua origem é anterior ao pedido da recuperação. Salienta que a execução iniciada pela parte recorrida em seu desfavor deve ser extinta. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: (...) como principal fundamento para desacolhimento do recurso, consta o fato de que a executada não conseguiu provar a "novação" que foi sustentada em face da inclusão da dívida no plano de recuperação, a fim de justificar seu pedido de extinção da execução, inclusive contra os fiadores, e, em razão dessa omissão, mostrou-se correta a decisão de continuar com o processo executivo, pelo menos até que venha prova cabal da abrangência do crédito do Exequente (52131349). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005